Tribunal: TJPA
Processo: 0007129-14.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007129-14.2015.8.14.0051

APELANTE: RISOMAR NERES FONSECA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS C/C PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Pensão Vitalícia, julga improcedente o pedido inicial;

2-
Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido; o ente público, no entanto, se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, o que significa provar a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior;

3-
O acervo probatório indica que

o acidente foi causado pelo condutor da motocicleta, o que enseja o reconhecimento de causa excludente de responsabilidade: a culpa de terceiro; não cabendo, portanto, imputar ao apelado o dever de indenizar o dano suportado pela apelante, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado;

4-
Nexo de causalidade não comprovado, na espécie. Descartado o dever de indenização;

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007129-14.2015.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RISOMAR NERES FONSECA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
RISOMAR NERES FONSECA DOS SANTOS
(Id. 13510668) contra sentença (Id. 13510667) prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial Santarém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e estéticos c/c pensão vitalícia, julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante narra que seu veículo foi danificado no pátio de retenção da autarquia, quando da apreensão em uma blitz.

Sustenta existir responsabilidade do Estado, porquanto os agentes policiais procederam uma abordagem de forma que foge à exigência legal da razoabilidade e proporcionalidade, vindo a causar a colisão, uma vez que, não houve culpa da vítima. Que os depoimentos acostados não relatam com certeza as circunstâncias do acidente e vão de encontro às testemunhas oculares. Que houve omissão de socorro pelos agentes públicos.

Argumenta que, em virtude da colisão ocasionada pelos Policiais Militares, até os dias presentes, sofre com as sequelas que lhe restaram por conta da amputação do halux (dedo) direito, juntamente com a violência que sofrera durante a abordagem; sendo presumido o dano moral e caracterizado o dano estético pela alteração da forma de origem da vítima. Ainda, que, considerando o laudo de exame de corpo de delito constante nos autos, a recorrente não possui condições de realizar qualquer trabalho, cabendo-lhe o pagamento de pensão vitalícia conforme dispõe o art. 950 do Código Civil.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença com acolhimento do pedido inicial.

Contrarrazões em que o apelado refuta as alegações do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (13510672).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 14344086).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e estéticos c/c pensão mensal vitalícia.

Conforme petição inicial, a autora afirma que, no dia 01/06/2012, por volta das 10h30min, trafegava como carona em uma motocicleta conduzida por Divaldo Costa Carneiro, na Rodovia Curua-Una, próximo a comunidade Estada Nova, no Município de Santarém, sentido planalto/cidade. Ao cruzar com uma viatura da PM, os policiais militares deram ré na viatura, fazendo sinal para que o condutor da moto encostasse; tendo, os policiais, procedido de modo brusco fechando a motocicleta e o condutor da moto não teve como evitar a colisão entre os veículos. Por conta do acidente, sofreu várias fraturas e foi submetida a imobilização com tala de gesso, posteriormente evoluiu para um quatro de infecção óssea, sendo realizada cirurgia no dia 04/08/2012, para a amputação do halux (dedo) direito. Requer indenização por dano moral e estético, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) cada e pensão vitalícia de um salário mínimo.

A sentença exclui a responsabilidade do ente estatal e julga improcedente o pedido inicial. Destaco os trechos de interesse:

“(...)

No caso dos autos, o ponto controvertido da lide reside em saber como ocorreu a dinâmica do acidente, qual dos dois motoristas violou o Código de Trânsito Brasileiro, praticando ato ilícito indenizável.

Pelo conjunto probatório, especialmente o BOAT, lavrado pela Secretaria Municipal de Transporte Público e Trânsito (ID 44886824), verifico que não foi o condutor da viatura policial que deu causa ao acidente de trânsito, mas sim o condutor da motocicleta, uma vez que deixou de redobrar a atenção e de manter distância de segurança do veículo que o precedia, situação que ocasionou o sinistro.

Ademais, pelo caderno processual, observo ter indícios desfavoráveis às vítimas do acidente, uma vez que o condutor da motocicleta tinha ingerido bebida alcoólica naquela noite, conforme o exame de dosagem alcoólica (ID 44886823 - Pág. 3), somado ao fato de que a autora não utilizava capacete no momento do acidente.

De tal modo, é cediço que ao dirigir todos devem respeitar os regramentos do Código de Trânsito Brasileiro, principalmente não ingerir bebida alcoólica, sendo que em tal circunstância, o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório, pois representa conduta negligente e imprudente.

Nesse contexto, todas as provas colhidas nos autos são desfavoráveis ao condutor da

motocicleta, de maneira que a improcedência é medida que impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

As custas deverão ser custeadas pela parte autora, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Em seguida, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.”

A apelante sustenta seu direito, entendendo que as provas carreadas aos autos lhe favorecem e caracterizam a responsabilidade do Estado.

Para verificar a existência do direito da apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a
conduta
, o
dano
, o
nexo de causalidade
(entre este e aquela) e a
culpa
, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

O ente público, no entanto, se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, o que significa provar a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

Pois bem.

O caderno processual reporta o que segue:

A ocorrência do acidente, dos danos e sequelas sofridos pela apelante, conforme se extrai dos seguintes documentos: laudo pericial nº 18113/2013; laudo médico; relatório de atendimento médico e demais exames (Id. 13510651 - Pág. 3 /13510652 - Pág. 11). Além dos referidos documentos, a autora junta cópia de suas declarações feitas à Comissão da sindicância da PM (Id. 13510653 - Pág. 4-5).

O réu colaciona cópia de peças de processo e sindicância instaurado pela Corregedoria da PM, com laudo pericial dos condutores dos veículos envolvidos no acidente; vistoria técnica realizada pela Secretaria Municipal de Transporte (Id. 13510656 / 13510659 - Pág. 7).

As circunstâncias do acidente foram relatadas por várias testemunhas:

O Sr. Marcelo Pimenta Loureiro declara ter visto o acidente e a viatura policial estava com giroflex ligado e deu a seta para entrar para o lado esquerdo, vindo a motocicleta, em alta velocidade, e colidiu com a viatura.

O Sr. Ciro Saraiva Lima Júnior conta que não presenciou o acidente, porém viu passar a viatura bem devagar e, após, a moto com a velocidade de 40Km/h, com farol ligado; depois ouviu o barulho muito forte, se deslocou para o local e observou que a moto havia batido a porta do passageiro do lado do motorista.

O Sr. Aldemir Carmo Nogueira relata não ter visto o acidente, mas sim a passagem dos veículos e, em seguida, uma batida forte. Ao chegar no local, identificou a moto, pois os ocupantes eram um homem como condutor e uma passageira sem capacete.

O Sr. Divaildo Costa Carneiro, condutor da moto, conta que estava usando capacete, mas a D. Risomar, carona, não; que o farol da moto estava ligado; que avistou a viatura parada no acostamento, em seguida atravessando o asfalto, momento em que houve a colisão. Confirma não ter habilitação e ter ingerido bebida alcóolica momentos antes de dirigir a moto.

A autora, Sra. Risomar Neres Fonseca dos Santos, alega que avistou a viatura com giroflex ligado saindo do ramal e passaram em sentido contrário, quando o condutor da moto diminuiu a velocidade; logo em seguida, a viatura retornou em marcha ré com mais velocidade e atravessou a frente da moto, momento em que ocorreu a colisão.

O CB/PM Sr. Manoel Frota Aguiar conta que estavam atendendo a um chamado do CIOP e, ao chegarem ao local, quando iam entrar no portão da chácara, apareceu a moto em alta velocidade e atingiu a VTR.

O SD/PM Sr. Anderson Silva Rosa, motorista da viatura, declara que encostou a viatura na beira da pista, deu sinal para entrar na chácara e, quando fazia o contorno, foi surpreendido por uma moto que vinha na contramão e colidiu com a lateral esquerda do motorista da viatura.

Os Laudos periciais nº 247 e 248/2012 constataram, respectivamente, presença de álcool etílico no sangue do condutor da motocicleta e ausência para o condutor da viatura policial (Id 13510657 - Pág. 3-4). De acordo com a conclusão da vistoria técnica nº 0328/2012: “...Sendo assim, com base nos relatos testemunhais e as condições conferidas por esta equipe no local, podemos concluir sinteticamente que o condutor do V2 deixou de redobrar a atenção e de manter distância de segurança do veículo que o precedia na referida via vindo a provocar o sinistro”.

Diante desse contexto fático e documental, entendo que as provas dos autos demonstram que o acidente foi causado pelo condutor da motocicleta, o que enseja o reconhecimento de causa excludente de responsabilidade: a culpa de terceiro. Desse modo, não há como imputar ao apelado o dever de indenizar o dano suportado pela apelante, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado.

Nesse sentido, colaciono os julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO DISCIPLINADA NO ARTIGO 37, § 6º, DA CRFB. DEMANDA FUNDADA NO ATROPELAMENTO DO AUTOR, EM TESE, CAUSADO PELA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO QUE CONDUZIA VIATURA POLICIAL EM DILIGÊNCIA. DANOS MATERIAL E MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1) O apelante postula a condenação do ente réu ao pagamento de indenização a título de danos material, moral e pensionamento, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo dirigido por policial militar em diligência. 2) No entanto, ao contrário do que sustenta, o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, a qual atuou de forma imprudente e não observou as regras de segurança e o dever de cuidado. 3) A única prova colacionada aos autos dá conta que do acidente narrado pelo autor foi instaurado processo administrativo disciplinar pela PMERJ para apuração da conduta do policial que conduzia a viatura no momento do acidente. 4) Naquela oportunidade, foram ouvidas testemunhas, as quais corroboraram a versão de que o policial, durante a diligência policial, mesmo com a sirene e giroscópio ligados, foi surpreendido pela vítima que surgiu inadvertidamente atrás de outro veículo que estava parado para dar passagem a viatura, em flagrante inobservância ao necessário dever de cuidado, razão pela qual não conseguiu evitar o atropelamento, tendo, inclusive, albarroado em outro automóvel estacionado no local do acidente. 5) Questionamento acerca da validade da prova documental colacionada pela ente estatal que não merece acolhida. Assim se entende porque embora oportunizado ao apelante a produção de outras provas, nada foi feito neste sentido, tendo o recorrente, inclusive, desistido da oitiva de testemunhas arroladas, em virtude do falecimento daquelas. 6) Alegações autorais desacompanhadas de qualquer outro elemento probatório mínimo capaz de conferir higidez a versão autoral dos fatos descritos na exordial. 7) Assim, emerge do conjunto probatório a presença de excludente de responsabilidade, fundada na culpa exclusiva da vítima, a qual, em inobservância ao necessário dever de cuidado, atuou de forma imprudente, o que causa a ruptura do nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. 8) Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 01380324620018190001, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/09/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2020)"

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - PERSEGUIÇÃO POLICIAL - ACIDENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONFIGURADA - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA - CULPA DE TERCEIRO -Ausente o nexo de causalidade entre as lesões decorrentes de acidente, durante perseguição policial, e eventual conduta comissiva da Administração Pública, ante a demonstração inequívoca de culpa de terceiro, o que torna incabível a condenação do ente público por dano moral e material.

(TJ-MG - AC: 10120170008995001 Candeias, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)"

"RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Ação de indenização por acidente de trânsito. Colisão de veículo particular com viatura policial. Cruzamento sem sinalização. Preferência de quem vem pela direita. Art. 29, III, c, Código de Trânsito Brasileiro. Viatura que estava a caminho de atender ocorrência, com giroflex ligado. Prioridade de passagem. Art. 29, VII, CTB. Ausência de provas de excesso de velocidade ou de condução imprudente. Ausência de prova do nexo de causalidade. Dever indenizatório inexistente. Sentença reformada.Recurso provido, por maioria. (TJPR - 1ª C.Cível - 0005834-29.2015.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador Salvatore Antonio Astuti - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho - J. 03.12.2019)

(TJ-PR - APL: 00058342920158160004 PR 0005834-29.2015.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2019)”

Desse modo, resta afastado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu e, por consequência, o dever de indenizar do apelado; devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no § 11, do artigo 85, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela autora para 11% sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça inicialmente deferida.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023